Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
2 – Provimento judicial. Declaração inexigibilidade de débito. O acórdão de ID 28345601 reconheceu a inexigibilidade de débitos referentes às compras efetuadas em fraude nos cartões de crédito da autora no dia 05/08/2020, finais 2733 (OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA), 6358 (OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA), 9343 (OUROCARD ELO GRAFITE), registradas em nome de “PG *VIDRAÇARIA, AUGUSTOS MODAS, CLEUBE JARDINAG BR, YES AUGUSTOS MO BR”, no valor total de R$ 31.200,16. O provimento constante do acórdão é de natureza declaratória, e, portanto, autoexecutável, pois se esgota na própria declaração de inexigibilidade do débito. Não comporta, pois, a fase da execução. Se, eventualmente, houver pagamento pelo autor, cabe-lhe exigir a repetição em dobro, e, eventualmente, a baixa em cadastro de inadimplentes ou até mesmo reparação por danos morais. Todavia, não cabe o cumprimento de sentença pois não há demonstração da ocorrência de atos incompatíveis com a declaração de inexistência do crédito.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).